Tribunal: TJES
Processo: 5007507-52.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-07-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007507-52.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COSME DA SILVA NEVES
RECORRIDO: BANCO BRADESCARD S.A. e outros
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA

RECURSO INOMINADO 5007507-52.2024.8.08.0012

RECORRENTE: COSME DA SILVA NEVES

RECORRIDO: BANCO BRADESCARD S.A., BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

Verifico que não foram apresentadas contrarrazões (ID 11298435).

V O T O

Conheço
do

Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995,
bem como
concedo o benefício da Justiça Gratuita ao Recorrente, na forma do art. 99,
caput
, § 3º, do CPC, isentando-o do recolhimento de preparo.

Compulsando os autos, entendo que a sentença de origem deve ser mantida, nos termos do voto/ementa abaixo:

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PARCELAMENTO AUTOMÁTICO. RESOLUÇÃO Nº. 4.4549/2017 DO BACEN. NÃO CONFIGURADA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECONHECIDA.
SENTENÇA MONOCRÁTICA MANTIDA. 1.

Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Nos Juizados Especiais, é excepcional a concessão de efeito suspensivo ao recurso, devendo ser demonstrada a presença de dano irreparável à parte, circunstância não verificada no caso concreto. Sendo assim, recebo o recurso no seu efeito devolutivo (art. 43 da Lei 9.099/95),
bem como
concedo o benefício da Justiça Gratuita ao Recorrente, na forma do art. 99,
caput
, § 3º, do CPC, isentando-o do recolhimento de preparo
.
2.
Trata-se de recurso da parte Autora em que sustenta, em síntese, que ante a inversão do ônus da prova, competiria à parte Requerida comprovar que o Autor solicitou o parcelamento, razão pela qual pugna pela reforma da sentença primitiva para julgar procedente os pleitos autorais.
3.
Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica controvertida é de natureza consumerista, nos moldes dos arts. 2º e 3º do CDC, militando, por conseguinte, em favor da parte Recorrente os benefícios da inversão do ônus da prova, na forma do inciso VIII, do art. 6º da Lei nº 8.078/90, devendo, outrossim, a responsabilidade civil imputada à parte Recorrida ser analisada à luz da teoria objetiva.
4.

Analisando detidamente os autos, tem-se que a parte autora, em sua exordial, afirma
“que há aproximadamente 5 meses não faz utilização do cartão assim como não possui nenhum saldo devedor em atraso nem compras parceladas”,
querendo, assim, o cancelamento dos débitos, posto que desconhecido. Em sede recursal, sustenta que “os requeridos sequer demonstram nos autos qual fatura foi parcelada”, evidenciando-se que o argumento deduzido não foi suscitado no primeiro grau de jurisdição, tem-se por incabível o exame da questão pelo Egrégio Colegiado, sob pena de indevida inovação recursal.
5.
De mais a mais, o conjunto probatório demonstra que o Juízo primevo acertou ao identificar que
“a Resolução 4.549/2017 do BACEN, prevê que o saldo devedor da fatura de cartão de crédito pode ser objeto de financiamento na modalidade de crédito rotativo até o vencimento da fatura subsequente (art. 1º), havendo parcelamento do saldo devedor, após decorrido o prazo previsto no artigo anterior, conforme disposto no artigo 2º da referida resolução.
”.
6.
Dessa forma, a requerida comprovou que o autor/Recorrente encontrava-se inadimplente juntando, no corpo da defesa, as faturas juntadas pelo próprio autor com a reclamação inicial, portanto, incontroverso a dívida do autor não podendo, agora, em sede recursal, trazer novos argumentos a fim de tentar responsabilizar a parte Recorrida
.
7.

Sentença que julgou improcedente a pretensão autoral e improcedente o pleito contraposto, que merece confirmação por seus próprios fundamentos,
conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95
.
8.
Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter incólume a r. sentença vergastada.
9.

Condeno parte a Recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95 c/c 85, §2º, do CPC
, com suspensão da exigibilidade do pagamento na forma do art. 98, §3º, do CPC/2015, tendo em vista o deferimento da assistência judiciária gratuita.

Werther Espindula de Mattos Coutinho

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. Romilton Alves Vieira Júnior - Nos termos da Resolução do TJ/ES n. 12/2000,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Juiz Leigo e adoto como razões da minha manifestação para que produza os seus efeitos jurídicos e legais.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)